Tribunal: TJES
Processo: 5011997-56.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTAÇÃO FALSA. DESVINCULAÇÃO DO NOME DO REVISIONANDO E RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, II, do CPP, em face de condenação transitada em julgado, relativa a fato ocorrido em 17/10/2001, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP. O pedido funda-se na demonstração de que o verdadeiro autor do delito usou indevidamente o nome do revisionando, tendo sido constatado, por meio de perícia papiloscópica, erro de identificação que resultou na condenação equivocada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a condenação imposta ao revisionando foi baseada em documentos e identificação criminal comprovadamente falsos; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por erro judiciário, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal é cabível quando há prova de que a condenação se baseou em elementos comprovadamente falsos, conforme art. 621, II, do CPP, sendo exigida prova pré-constituída e conclusiva da alegação. O laudo oficial de perícia papiloscópica, regularmente produzido por autorização judicial, atesta que as impressões digitais do acusado preso em flagrante não correspondem às do revisionando, provando que são pessoas distintas. Elementos dos autos evidenciam que o verdadeiro autor do delito utilizou documentos falsos e nome diverso, sem apresentar documentos autênticos de identificação, o que comprometeu a veracidade dos dados utilizados na persecução penal. A falsidade dos documentos apresentados durante a instrução processual, a não correspondência de endereço e identidade, bem como os laudos periciais confirmando a distinção entre o revisionando e o verdadeiro autor, demonstram que houve erro judiciário. Determinada a retificação da autuação, excluindo o revisionando do rol dos culpados, desvinculando o seu nome do processo. A manutenção do nome do revisionando no rol de culpados por mais de três anos, com suspensão dos direitos políticos, expedição de mandado de prisão e abalo à reputação, configura violação a direitos fundamentais. O dano moral decorrente de erro judiciário é presumido, sendo cabível a indenização, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988, e do art. 630, § 1º, do CPP, devendo sua liquidação ocorrer na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP, arts. 259, 621, II, e 630, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 253.674, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma; TJES, RevCr 100190012466, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10/02/2020; TJCE, RevCr 0626327-61.2018.8.06.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 09/11/2020; TJMS, RVCr 2011.034861-2, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 24/02/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011997-56.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: STELIO RAMALHO BEZERRA JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal apresentada por Stélio Ramalho Bezerra Júnior, em face da condenação decorrente do julgamento da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta, em síntese, que o revisionando reside em Fortaleza/CE e, em 20/06/2010, ao verificar a situação de seu título eleitoral, foi surpresado com a notícia de que os seus direitos políticos estavam suspensos. Diante disso, compareceu ao Tribunal Regional Estadual do Ceará, sendo-lhe informado que constava contra ele uma condenação criminal perante a Justiça Estadual do Espírito Santo, com a consequente suspensão de seus direitos políticos.

Salienta que, realizado contato com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, lhe foi enviada cópia da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, ocasião em que tomou conhecimento quanto à condenação que recaía contra o seu nome, diante da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como reprimenda a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, por fato ocorrido em 17/10/2001, na cidade de Serra/ES, com sentença de 27/06/2007.

Narra que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo peticionou nos autos da execução penal, requerendo a extinção da punibilidade por prescrição, o que foi deferido pelo juízo.

Sustenta, ainda, que da análise dos autos, seria possível identificar que o indivíduo que forneceu seu nome perante a autoridade policial do Espírito Santo “não apresentou documento de identificação e se submeteu a uma identificação criminal, a qual não foi capaz de constatar a sua real identidade, o que deveria ter acontecido, haja vista que as impressões digitais do flagranteado já constavam nos registros criminais em nome de outras duas pessoas, como veremos quando trataremos da perícia papiloscópica, ou seja, a identificação criminal foi falha ao não identificar a fraude”.

O revisionando consigna que, após o trânsito da sentença condenatória, diante de determinação do juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, foi “realizada perícia papiloscópica que identificou a real identidade do meliante, que não se trata de Stélio Ramalho Bezerra Júnior”.

Diante desse cenário, conclui ser “inquestionável o erro judiciário na falha de identificação criminal que condenou o revisionando nas penas do art. 155, §4º do CP com base em dados, documentos e depoimentos comprovadamente falsos, preenchendo satisfatoriamente os requisitos para impetração da presente revisão, do art. 621, II do CPP”.

Com base nisso, pleiteia a anulação da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, excluindo-se o revisionando do polo passivo, declarando, ainda, a falha na identificação criminal. Requer, ainda, a exclusão do nome do revisionando do rol de culpados, bem como dos registros em âmbito virtual. Por fim, postula pela condenação do Estado no dever de indenização ao requerente pelos danos ocasionados pelo erro judiciário, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A defesa do revisionando comprovou o recolhimento de custas no id. 11062143.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, por meio do parecer id. 11562096, opinou pelo conhecimento e parcial procedência da presente ação, para que todos os registros em nome do revisionando decorrentes da condenação em exame sejam excluídos.

Conforme despacho id. 12350586, foi determinada a conclusão dos autos originais, na forma do art. 625, § 2º, do Código de Processo Penal, providência cumprida conforme id. 12558333.

A douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, no id. 12673325, ratificou o parecer anteriormente apresentado.

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal apresentada por Stélio Ramalho Bezerra Júnior, em face da condenação decorrente do julgamento da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta, em síntese, que o revisionando reside em Fortaleza/CE e ao verificar a situação de seu título eleitoral ainda no ano de 2010, foi surpresado com a notícia de que os seus direitos políticos estavam suspensos. Diante disso, compareceu ao Tribunal Regional Estadual do Ceará, sendo-lhe informado que constava contra ele uma condenação criminal perante a Justiça Estadual do Espírito Santo, com a consequente suspensão de seus direitos políticos.

Salienta que, realizado contato com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, lhe foi enviada cópia da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, ocasião em que tomou conhecimento quanto à condenação que recaía contra o seu nome, diante da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como reprimenda a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, por fato ocorrido em 17/10/2001, na cidade de Serra/ES, com sentença de 27/06/2007.

Narra que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo peticionou nos autos da execução penal, requerendo a extinção da punibilidade por prescrição, o que foi deferido pelo juízo.

Sustenta, ainda, que da análise dos autos, seria possível identificar que o indivíduo que forneceu seu nome perante a autoridade policial do Espírito Santo “não apresentou documento de identificação e se submeteu a uma identificação criminal, a qual não foi capaz de constatar a sua real identidade, o que deveria ter acontecido, haja vista que as impressões digitais do flagranteado já constavam nos registros criminais em nome de outras duas pessoas, como veremos quando trataremos da perícia papiloscópica, ou seja, a identificação criminal foi falha ao não identificar a fraude”.

O revisionando consigna que, após o trânsito da sentença condenatória, diante de determinação do juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, foi “realizada perícia papiloscópica que identificou a real identidade do meliante, que não se trata de Stélio Ramalho Bezerra Júnior”.

Diante desse cenário, conclui ser “inquestionável o erro judiciário na falha de identificação criminal que condenou o revisionando nas penas do art. 155, §4º do CP com base em dados, documentos e depoimentos comprovadamente falsos, preenchendo satisfatoriamente os requisitos para impetração da presente revisão, do art. 621, II do CPP”.

Com base nisso, pleiteia a anulação da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, excluindo-se o revisionando do polo passivo, declarando, ainda, a falha na identificação criminal. Requer, ainda, a exclusão do nome do revisionando do rol de culpados, bem como dos registros em âmbito virtual. Por fim, postula pela condenação do Estado no dever de indenização ao requerente pelos danos ocasionados pelo erro judiciário, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder aos imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (ex vi do artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados. Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autosá. J o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E,, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, pautado na hipótese prevista no inciso II do mencionado artigo, o requerente objetiva o reconhecimento de erro judiciário na identificação do autor do furto qualificado, apurado nos autos da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048.

Para tanto, alega que o real autor do mencionado crime, ao ser preso em flagrante, teria fornecido nome falso, se passando por Stélio Ramalho Bezerra Júnior, havendo falha na identificação criminal do autor do fato.

Assentadas essas premissas, é de conhecimento comum que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e acompanhado por este Tribunal de Justiça, é no sentido de que em sede de pleito revisional é necessário que o condenado prove de forma irrefutável suas alegações, mediante prova pré-constituída, sendo que tal prova somente seria obtida por meio do procedimento de justificação criminal.

Por oportuno, saliento que este colendo Grupo de Câmaras Criminais, ao apreciar revisões criminais com causa de pedir idêntica, vide Revisões Criminais nº 5003815-52.2022.8.08.0000, nº 0000172-26.2012.8.08.0000 (100.120.001.720), nº 0001476-94.2011.8.08.0000 (100.110.014.766), nº 0002107-38.2011.8.08.0000 (100.110.021.076) e nº 0001485-90.2010.8.08.0000 (100.100.014.859), não as admitiu, em razão da ausência de prévio procedimento de justificação criminal.

Entretanto, tenho que no caso sob análise tal entendimento deve ser mitigado, uma vez que, apesar de o juízo da 4ª Vara Criminal de Serra não ter conhecido da ação de justificação criminal (decisão de fl. 312 dos autos físicos), ele já havia deferido o pedido de comparação das digitais do ora requerente com aquelas coletadas quando da prisão em flagrante (conforme despacho de fl. 238 dos autos físicos), de modo que houve efetiva produção de prova pericial, mediante autorização judicial, consubstanciada no Laudo Oficial de Perícia de Individualização de Pessoa acostado no id. 9521044, que atestou que “as impressões digitais apostas na folha de identificação em nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, do Instituto de Identificação do Estado do Ceará (fotocópia), Registro Geral nº 2007009104257 (folha 250 dos autos), enviado pela 4ª Vara Criminal de Serra (Anexo IV, Imagem 06), não correspondem com as impressões digitais apostas no boletim de identificação criminal em nome de ‘Stélio Ramalho Bezerra Júnior’, RG criminal nº 38.182/ES, tratando-se, portanto, de pessoas distintas”.

Para além do resultado do referido laudo pericial, reputo que também merece destaque a ocorrência de outros equívocos na identificação do real autor dos fatos no curso da instrução processual, que redundaram na condenação equivocada da pessoa do ora requerente, conforme será a seguir esmiuçado.

Conforme se depreende dos autos físicos, especialmente do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/09 da respectiva ação penal, dois indivíduos foram presos em flagrante delito, em 17/10/2001, logo após a prática de um furto contra a pessoa de Désyo José Piffer, sendo que um dos indivíduos se apresentou como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, fornecendo os seguintes dados “bras., solteiro, com 27 anos (4-10-74), natural de Recife/PE, prestador de serviços, filho de Stelio Ramalho Bezerra e Miria Espíndola Bezerra, residente em Vila Velha, Coqueiral de Itaparica, não sabendo indicar ponto de referência e a rua onde reside” (fl. 07 da respectiva ação penal).

À fl. 24 dos autos físicos da referida ação penal consta a Planilha de Identificação Criminal, com as digitais do indivíduo que forneceu o nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior.

No Relatório de Inquérito Policial de fls. 33/35, consta que “por considerar que as identidades dos elementos não estavam confirmadas, e não portando documento hábil, todos os dois foram identificados criminalmente”.

Em cota ministerial acostada à fl. 68 da respectiva ação penal, o douto representante do Ministério Público consignou que “os autuados não juntaram aos autos prova da sua identidade, nem tampouco prova de suas residências”, opinando pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória.

Por meio da petição de fl. 70 da ação penal, a defesa apresentou suposta declaração de Rosalina Valentim, com firma reconhecida em cartório à fl. 71 dos autos físicos da ação penal, em que era atestada a residência do acusado, além de juntar comprovante de endereço em nome de Rosalina Valentim.

No ponto, assim constou na declaração de fl. 71 da ação penal: “Rosalina Valentim, brasileira, casada, do lar, declara para os devidos fins que o Sr. Stélio Ramalho Bezerra Júnior, reside como locatário no endereço constante na conta de luz em anexo, sito no Bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES”. Por sua vez, o endereço indicado seria Rua H. São Lozer, Qd4, LT18, S/N, CEP: 29.140-000, Cariacica/ES.

Em nova manifestação à fl. 74 da ação penal, o Ministério Público consignou que a documentação apresentada não comprovava a residência de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, salientando que “a declaração de Rosalina Valentim não contém assinatura da mesma, embora, estranhamente, conste reconhecimento de firma (Por oportuno, o Ministério Público requer sejam extraídas cópias da referida declaração, da petição que requer sua juntada e do documento da Escelsa, remetendo-as ao Departamento de Polícia Judiciária para apuração de responsabilidade do referido documento e do reconhecimento de firma)”.

Diante disso, o juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória (fl. 76v da ação penal), consignando, ademais, que “o primeiro acusado não comprovou sua residência, por isso mesmo a peça inicial acusatória informou morar no Bairro Coqueiral, ‘sendo localização precisa’. Há ainda fato singular, a demonstrar o descuido do cartório mencionado no documento de fls. 70, em que se reconheceu inexistente firma de Rozalina Valentim”.

Durante seu interrogatório em juízo (fl. 88/89 da ação penal), o indivíduo que se apresentava como Stélio Ramalho Bezerra Júnior informou que residia em Cariacica, bem como que anteriormente havia residido no Bairro Coqueiral de Itaparica, não se recordando do nome da rua.

A defesa do referido indivíduo apresentou petição à fl. 97 da ação penal, informando a juntada de cópia da carteira de trabalho (fls. 98/99 da ação penal), em que constam dados pessoais que correspondem aos do ora requerente, declarações de vizinhos (fl. 100 da ação penal) e conta de energia (fl. 101 da ação penal), indicando o endereço Rua Hermínia Sarcinelli, S/N, Castelo Branco, Cariacica/ES.

Diante da juntada da referida documentação, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de soltura do então acusado (fl. 105 da ação penal), o que foi acatada pelo juízo de origem, que concedeu liberdade provisória em favor da pessoa que se apresentou como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, conforme decisão de fl. 106 da ação penal, datada de 06/12/2001.

À fl. 119 da ação penal e dias após a soltura do acusado, foi juntado aos autos certidão da lavra do Cartório Antônio Maria, consignando a falsidade do carimbo e assinatura do tabelião que constaram na suposta declaração de Rosalina Valentim. Assim constou na referida certidão:

“Certifico que é falso o carimbo e a assinatura do tabelião no reconhecimento de firma objeto da Declaração dada por Rosalina Valentim, declarando que o Sr. Stélio Ramalho Bezerra Júnior, reside como locatário no endereço constante na conta de luz, sito no Bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES, datada de 29 de outubro de 2001. Observando, ainda, que quem fez a falsificação não teve nem mesmo o cuidado de assinar pela declarante na mencionada declaração”.

Consta, ainda, depoimento de Rosalina Valentim Peres à fl. 121 da ação penal, que esclareceu que não conhece a pessoa de nome Stélio Ramalho Bezerra Júnior.

Em certidão acostada à fl. 148 da ação penal, datado de 10/01/2003, o Oficial de Justiça consignou que deixou de intimar Stélio Ramalho Bezerra Júnior no endereço fornecido no Mandado de Intimação de fl. 147 da ação penal respectiva (em que constou expressamente os nomes dos vizinhos indicados na declaração de fl. 100), informando que “a Rua Hermínia Sarcinelli não existe neste Bairro, fato confirmado por moradores, comércios e nos Correios. [...] Diligenciei nas casas das pessoas, como referência indicadas no mandado, inclusive uma é líder comunitária, dona Maria Henir, afirmaram acima já dito, todos com mais de 08 (oito) anos lá, não conhece, nunca ouviram falar neste nome”.

Dessa forma, depreende-se que as pessoas indicadas na segunda declaração de residência do acusado (apresentada à fl. 100 da ação penal) também não conheciam a pessoa de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, circunstância que, somada à falsidade da outra declaração prestada quanto ao endereço do acusado (conforme esclarecido junto ao Cartório Antônio Maria à fl. 119 da ação penal), ao depoimento de Rosalina Valentim Peres, à demora na apresentação de seus documentos pessoais e à própria incerteza do acusado quanto a seus dados nas oportunidades em que foi ouvido, deveria ter acendido dúvida quanto à autenticidade de todos os documentos apresentados pelo acusado ao longo da instrução processual, inclusive da Carteira de Trabalho, bem como quanto ao nome por ele fornecido quando da sua prisão em flagrante.

Em decisão proferida em 14/02/2007 (conforme fl. 163 da ação penal de origem), foi revogada a liberdade provisória do acusado, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Finda a instrução, a 4ª Vara Criminal de Serra proferiu a sentença de fls. 176/181 da ação penal, em que Stélio Ramalho Bezerra Júnior e seu corréu foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, que transitou em julgado em 17/12/2007, sendo o feito arquivado no âmbito do juízo do conhecimento.

Conforme petição acostada às fls. 210/216, foi apresentada Ação de Justificação Criminal em 19/05/2011, em que o ora requerente – identificado civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior – afirmou ter tomado conhecimento a respeito de condenação em seu desfavor, a despeito de nunca ter vindo ao Estado do Espírito Santo, indicando a discrepância das assinaturas do acusado da referida ação penal e do verdadeiro Stélio Ramalho Bezerra Júnior, além da diferença entre a pessoa constante na foto da carteira de trabalho com as fotos de seus documentos pessoais. Na ocasião, Stélio Ramalho Bezerra Júnior indicou provas a serem produzidas, com a oitiva de testemunhas e realização de perícia papiloscópica, comparando as digitais da Planilha de Identificação Criminal de fl. 24 da ação penal com as digitais do ora requerente.

Foi então concedida vista ao Ministério Público, que se manifestou favoravelmente ao pedido de comparação da Planilha de Identificação Criminal com as digitais de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, conforme fl. 237 da ação penal.

Em seguida, o juízo de origem deferiu a produção da referida prova, conforme decisão acostada à fl. 238 da ação penal, sendo expedida carta precatória ao Juízo de Fortaleza/CE, para realização de exame datiloscópico.

Diante disso, a Perícia Forense do Estado do Ceará emitiu o Laudo de Identificação Papiloscópica nº 007/2011, de 23/09/2011, acostado às fls. 247/255 da ação penal.

A referida perícia foi remetida ao juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que determinou que fosse “realizado exame de microcomparação entre as digitais constantes da fl. 24 (colhida do acusado que apresentou-se como Stélio Ramalho B. Júnior) e as digitais constantes do laudo de fls. 244/250”, conforme decisão de fl. 258 dos autos da ação penal.

Cumprida a referida diligência, foi acostado aos autos da referida ação penal o Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica (fls. 283/305), em que concluiu-se que a pessoa presa em flagrante no dia 17/10/2001, cujas digitais foram colhidas à fl. 24, não é a mesma pessoa identificada civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, ora autor da presente revisão criminal.

Confira-se, novamente, o teor do referido laudo pericial, acostado no id. 9521044:

“as impressões digitais apostas na folha de identificação em nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, do Instituto de Identificação do Estado do Ceará (fotocópia), Registro Geral nº 2007009104257 (folha 250 dos autos), enviado pela 4ª Vara Criminal de Serra (Anexo IV, Imagem 06), não correspondem com as impressões digitais apostas no boletim de identificação criminal em nome de ‘Stélio Ramalho Bezerra Júnior’, RG criminal nº 38.182/ES, tratando-se, portanto, de pessoas distintas”.

Constou, ainda, que “as impressões digitais apostas na individual datiloscópica, enviada para análise de confronto em nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior (folha 24 dos autos), correspondem com as impressões digitais do nacional identificado somente criminalmente neste Departamento de Identificação Criminal nº 38.182/ES, como: ‘Stélio Ramalho Bezerra Júnior’, IP nº 577/2001, autuado em 17 de outubro de 2001 pelo DPJ de Serra, art. 157, c/c 14 CPB, Registro Federal nº 1498958-1. Rogério Galdino do Nascimento – IP nº 134/2002, autuado em 10 de junho de 2002 pela DHPP de Vitória/ES. Rogério Galdino da Silva – TC nº 202/2002, autuado em 10 de junho de 2002 pelo DPJ de Cariacica/ES”.

Dessa forma, as digitais que atestam a identidade física do indivíduo que havia se identificado como Stélio Ramalho Bezerra Júnior (fl. 24) na ação penal em questão correspondem a indivíduo que foi autuado em duas oportunidades no ano de 2002, ocasiões em que se identificou como Rogério Galdino do Nascimento e Rogério Galdino da Silva.

Da análise das fotos constantes nos anexos do referido laudo pericial (fls. 298/297 da ação penal), também é possível concluir que a pessoa presa em 17/10/2001 nos autos da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048 é a mesma autuada pela DHPP de Vitória em 10/06/2002 (em que se apresentou como Rogério Galdino do Nascimento) e autuada pelo DPJ de Cariacica também no dia 10/06/2002 (em que se apresentou como Rogério Galdino da Silva).

Lado outro, as fotos acima citadas não correspondem às fotos dos documentos oficiais de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, conforme juntado no id. 9519920 e constantes às fls. 221/225, 235 e 305 dos autos da ação penal.

Cabe ressaltar que, em consulta ao andamento processual da outra ação penal movida em desfavor de Rogério Galdino do Nascimento (Ação Penal nº 0208948-73.2004.8.08.0012), foi possível identificar que o referido nome também é falso, constando naqueles autos que o seu nome real seria Allan Kardec França de Almeida. Inconteste, portanto, que a pessoa presa em flagrante em 17/10/2001 vem, sistematicamente, se apresentando com nome falso perante as autoridades.

Diante de todo esse contexto delineado, depreende-se que houve equívoco na identificação do acusado da ação penal em referência, circunstância efetivamente comprovada pelos documentos falsos utilizados pelo acusado ao longo da instrução processual para comprovar seu endereço, o que foi devidamente desvendado ainda durante o curso da ação penal, além da prova pericial acima referida (produzida após o trânsito em julgado da sentença condenatória), em que constatou-se cabalmente que a pessoa presa em flagrante delito não é a mesma identificada civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior.

Também merece ser destacado que, enquanto o real autor do crime apurado na Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048 estava preso preventivamente, Stélio Ramalho Bezerra Júnior trabalhava para a empresa Diário do Nordeste, conforme se comprova do registro em sua carteira de trabalho de fl. 227 e da declaração de fl. 229 da ação penal.

Assim, resta clara a impossibilidade de que o nacional Stélio Ramalho Bezerra Júnior, portador do CPF nº 441.920.883-04 e da Carteira de Identidade nº 1862764 SSP/PB, filho de Stélio Ramalho Bezerra e Míria Espíndola Bezerra, nascido em 04 de outubro de 1974 e natural de Recife/PE, seja a pessoa que praticou o delito apurado na Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048.

Portanto, evidente que terceira pessoa, passando-se por um cidadão de bem, por meio da utilização de um documento adulterado, ludibriou a Justiça, que acabou por registrar esse apontamento criminal em relação àquele que efetivamente não praticou nenhum ilícito, razão pela qual o nacional Stélio Ramalho Bezerra Júnior não pode continuar com uma condenação criminal em seu desfavor, devendo tal erro judiciário ser reparado imediatamente.

Embora seja certa a existência de erro judiciário nos autos da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, ressalto que a identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando esta incide, como no presente caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente.

Nessa senda, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado:

Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação (12ª ed., São Paulo, 2012, pp. 596-597).

Assim, a situação ora reconhecida não comporta a absolvição de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, ou mesmo de nulidade da instrução probatória, ou da sentença condenatória, tendo em vista a regularidade de todo o trâmite processual. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ERRO JUDICIÁRIO, ANTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO AUTOR DO DELITO, QUE APRESENTOU DOCUMENTO FALSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. ILEGITIMIDADE PARA INTENTAR O PLEITO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DE QUANTO À IDENTIDADE FÍSICA. ERRO APENAS EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. APLICAÇÃO DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL E DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA QUE SE EXCLUA O NOME DO REQUERENTE DE TODOS OS REGISTROS DO FATO DELITUOSO. PEDIDO REVISIONAL EXTINTO POR ILEGITIMIDADE, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Pedro Paula Pereira, objetivando a cassação da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0461995-21.2011.8.06.0001, fls. 369/370, ao argumento de que não teria praticado o referido delito, tendo o verdadeiro réu se identificado indevidamente com seu nome. 2. Apreciando-se a documentação acostada aos autos, afere-se que há prova suficiente de que a pessoa que foi presa em flagrante delito e respondeu ao processo realmente não foi o ora requerente. A diferença entre os documentos de identidade, a apresentação de diversos documentos pessoais pelo requerente, a comparação da grafia da assinatura nos documentos, além das fotografias ali constantes, são provas aptas a comprovar, de maneira satisfatória, não ter sido o postulante o autor da conduta criminosa narrada. 3. Contudo, a despeito da constatação de que o requerente não foi a pessoa que cometeu o fato delituoso, não há que se falar em anulação integral do feito, pois não há dúvida quanto à identidade física do réu condenado na ação penal em apreço, tendo havido erro apenas quanto à identificação nominal do autor do crime 4. A constatação da identificação incorreta do réu não tem o condão de macular a ação penal por meio da Revisão Criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, visto que não está amparada nas hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal 5. In casu, anular a condenação seria o mesmo que beneficiar o verdadeiro autor do delito, que por ter fornecido dados de identificação equivocados, se veria completamente livre de um Decreto condenatório, fruto da regular tramitação de uma ação penal instaurada em seu desfavor. [...]. (TJCE; RevCr 0626327-61.2018.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 09/11/2020; Pág. 265).

Por ser oportuno, também ressalto que a retificação se mostra muito mais justa e benéfica ao requerente, do que a utilização da expressão “absolvição” para aquele que foi irregularmente incluído em uma ação penal.

Logo, entendo que a procedência da presente demanda deve ser apenas no sentido de se determinar a retificação da autuação da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, devendo, ainda, ser procedida a exclusão dos dados do revisionando Stélio Ramalho Bezerra Júnior do rol dos culpados, tudo na forma do mencionado artigo 259, do Código de Processo Penal, pois inegavelmente o crime existiu, sendo necessário, portanto, e tão somente, desvincular o nome do requerente do processo, entendimento que inclusive encontra amparo na jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE OUTRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE REQUERENTE E RÉU. PROVIMENTO. 1. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal que o autor do fato criminoso utilizou-se de informações pessoais de terceira pessoa é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como dar baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. 2. Pedido procedente. (TJES, Revisão Criminal 100190012466, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DAQUELE QUE COMETEU O CRIME. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Comprovando-se que o condenado utilizou-se de documento de identificação falso não é possível a inserção de seu nome mediante utilização do conectivo "ou" ao manter o nome de terceiro que não guarda qualquer relação com a prática delitiva. Deve-se, pois, excluir o nome da pessoa prejudicada nos registros criminais, a fim de que a mesma não sofra eventuais constrangimentos a que não deu causa, inserindo - em substituição - apenas e tão somente o verdadeiro nome do agente criminoso. Ainda que o procedimento da Revisão Criminal autorize o estabelecimento de indenização à parte prejudicada é indispensável a demonstração de prejuízos emergentes ou lucros cessantes, que, não ocorrendo, impossibilita o arbitramento de indenização. Revisão Criminal a que se julga parcialmente procedente, para afastar os efeitos da condenação do requerente, em decorrência da falsa identificação do verdadeiro criminoso. (TJMS; RVCr 2011.034861-2/0000-00; Campo Grande; Seção Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJEMS 24/02/2012; Pág. 28).

No que pertine ao pedido de indenização por erro judiciário, tenho que o mesmo também merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, garante ao condenado por erro judiciário o direito à indenização, in verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; [...].

Nesse contexto, o artigo 630, do Código de Processo Penal, possibilita o reconhecimento do direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, no bojo da revisão criminal, desde que haja requerimento do interessado. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. É devida indenização uma vez demonstrado erro judiciário ex vi art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e art. 630 do CPP. In casu, restaram devidamente comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente, razão pela qual não há óbice a uma justa indenização. Recurso provido. (STJ, RESP n. 253674, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma).

In casu, o requerente formula expresso pedido de fixação de justa indenização pelos prejuízos decorrentes do erro judiciário em sua inicial, salientando que “a condenação injusta do peticionário lhe trouxe prejuízos, como o constrangimento de ser visto socialmente como um criminoso, e o sofrimento psicológico ao qual foi submetido com uma condenação criminal em seu nome, o qual FOI LANÇADO NO ROL DE CULPADOS e com a consequente SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS. Não podemos olvidar que, em face do revisionando, fora expedido Mandado de Prisão preventiva no dia 03.04.2007 (mandado em anexo), tendo sido revogada apenas no dia 27.06.2007 por ocasião da sentença”.

Diante da situação exposta nos autos, não há dúvida de que o Estado deve responder pelos danos suportados pelo requerente.

Nessa quadra, conforme delineado acima, em diversas oportunidades o real autor do crime apurado na Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048 deu indicações da falsidade da qualificação por ele apresentada quando de sua prisão em flagrante, considerando especialmente a demora em apresentar documento de identificação, bem como diante da utilização de duas declarações comprovadamente falsas para comprovar o seu endereço.

Além disso, conforme se depreende do laudo pericial produzido nos autos, o real acusado voltou a ser preso em flagrante menos de um ano após os fatos apurados na referida ação penal, ocasião em que também realizou identificação por meio de suas digitais, circunstância que evidencia a possibilidade de identificação do real autor dos fatos ainda durante a instrução processual.

Não fosse o bastante, como resultado da indevida condenação criminal, Stélio Ramalho Bezerra Júnior teve seus direitos políticos suspensos por mais de 03 (três) anos, o que somente cessou após a declaração da extinção da punibilidade pelo juízo da execução.

Lado outro, também chegou a ser expedido mandado de prisão em seu desfavor, evidenciando o risco de ter sua liberdade restringida em decorrência de erro na identificação do real autor de crime.

A demora na solução do referido erro judiciário também reforça a necessidade de reparação do dano suportado pelo ora requerente. Nesse particular, destaca-se que houve evidente demora do juízo de origem na análise dos pedidos da defesa do ora requerente, que, ainda no ano de 2011, logo após tomar conhecimento da condenação, provocou o juízo do conhecimento para solucionar a questão.

Apesar dos esforços empreendidos pela defesa e da produção do laudo pericial que atestou que a pessoa presa em flagrante não era aquela identificada civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, certo é que o juízo de origem somente se pronunciou a respeito da ação de justificação interposta no ano de 2019, quando não conheceu dos pedidos formulados.

Além disso, somente no ano de 2024 é que houve pronunciamento em nova ação de justificação no sentido de que não havia “necessidade de homologação judicial, em sede de Ação Cautelar de Justificação Criminal, de documento que já foi produzido judicialmente”.

Por fim, tem-se ainda dos autos que o ora requerente chegou a ser classificado em concursos públicos (Edital nº 018/2012 da Prefeitura de Maracanaú, acostado às fls. 276/277 dos autos físicos, e Edital nº 01/2013 da Prefeitura de Caucaia, juntado no id. 9520877), mas havia contra ele registro criminal, ainda que já prescrito, conforme Certidão de Antecedentes Criminais acotada à fl. 275 dos autos físicos.

Assim, havendo falha na identificação do verdadeiro autor do crime apurado na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, e que tal falha é atribuível ao Estado, que não agiu com a cautela necessária na verificação da real identificação da pessoa apontada como autor do delito, o que resultou na errônea condenação do revisionando Stélio Ramalho Bezerra Júnior, e que teve o seu nome lançado no rol dos culpados, ensejando, consequentemente, a existência de registros criminais em seu desfavor.

O dano moral, neste caso, é perfeitamente presumível e decorre da própria situação suportada pelo revisionando, já que é inconteste o sofrimento daquele que experimenta ver seu nome constar no rol dos culpados em razão de uma condenação penal por crime que nunca praticou.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DESARRAZOADA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA ESTATAL. OMISSÃO. CULPA. SÚMULA N.º 07 DO STJ. [...]. 2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta por autor que sofreu danos morais em decorrência de condenação injusta por força de erro cometido pela Polícia que o confundiu com criminoso, que se utilizava da sua documentação furtada em assalto, da qual foi vítima, inobstante devidamente comunicado à autoridade policial à época do evento. 3. A negligência decorrente dos fatos narrados pelo autor na exordial - em especial no que se refere à configuração da responsabilidade estatal - restou examinada pelo Tribunal a quo à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. 4. A Corte de origem confirmou integralmente a sentença a quo, condenando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com fulcro na Responsabilidade Objetiva do Estado, calcado na seguinte fundamentação, in litteris: A tese lançada pelo Estado de que estaria caracterizada a excludente "fato de terceiro", em vista de que o equívoco fora decorrente de ato do meliante que havia roubado os documentos do autor, não merece prosperar. Ressalto que o equívoco nunca foi negado pelo Estado, que se restringe a imputar a terceiro a responsabilidade. Ora, não lhe assiste razão, fundamentalmente, porque vulnera todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial, pretender eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, para ulterior impulso da competente ação penal. Não seria crível admitir que cidadãos estariam em constante iminência de responderem a processo criminal e congêneres, em decorrência de eventual falsidade de identidade de falsários, assaltantes etc. O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6º, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. [...]. 6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ). 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de, ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito. 8. A causa retrata negligência do Estado que registrou a subtração dos documentos e mesmo assim identificou o deliqüente como se fosse o próprio recorrente. 9. Nada obstante, o Eg. Superior Tribunal de Justiça invade a seara da fixação do dano moral para ajustá-lo à sua ratio essendi, qual a da exemplariedade e da solidariedade, considerando os consectários econômicos, as potencialidades da vítima, etc, para que a indenização não resulte em soma desproporcional. 10. Recurso especial não conhecido. (STJ - RESP 200602003237, LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA).

REVISÃO CRIMINAL. CÁLCULO DA PENA. EQUIVOCADO CÔMPUTO DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]. 3) Ocorrido erro judiciário, o órgão julgador de segunda instância está autorizado a reconhecer o direito do peticionário a uma justa indenização do Estado, tendo por base o disposto no art. 630 do CPP, sobretudo quando existente pedido expresso no pleito revisional. 4) Pedido julgado parcialmente procedente. (TJAP; Rec. 0002017-87.2019.8.03.0000; Secção Única; Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira; DJEAP 06/02/2020).

Dessa forma, reconheço o direito à indenização em favor do requerente Stélio Ramalho Bezerra Júnior, devendo a liquidação ocorrer no Juízo Cível, a teor do artigo 630, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo aquela a esfera adequada para determinação da extensão do dano.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, PARA DETERMINAR DESVINCULAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE STÉLIO RAMALHO BEZERRA JÚNIOR DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0011421-10.2001.8.08.0048, COM A CONSEQUENTE BAIXA DE TODOS OS REGISTROS CRIMINAIS E ELEITORAIS DE STÉLIO RAMALHO BEZERRA JÚNIOR, portador do CPF nº 441.920.883-04 e da Carteira de Identidade nº 1862764 SSP/PB, filho de Stélio Ramalho Bezerra e Míria Espíndola Bezerra, nascido em 04 de outubro de 1974 e natural de Recife/PE, EM RELAÇÃO À INDICADA AÇÃO PENAL, COM O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS DIREITOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO ORA RECONHECIDO.

RECONHEÇO, AINDA, O DIREITO À INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE STÉLIO RAMALHO BEZERRA JÚNIOR, DEVENDO A LIQUIDAÇÃO OCORRER NO JUÍZO CÍVEL, A TEOR DO ARTIGO 630, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO AQUELA A ESFERA ADEQUADA PARA DETERMINAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO.

Deixo de determinar ao juízo de origem que atue no sentido de identificar o verdadeiro autor do fato criminoso, diante da extinção da punibilidade já decretada pelo juízo da execução.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Senhor Presidente, revi os autos e não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO e

HELIMAR PINTO.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5011997-56.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: STELIO RAMALHO BEZERRA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: ANA JACINTA ESPINDOLA BEZERRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal
apresentada por
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
,
em face da condenação decorrente do julgamento da Ação Penal nº
0011421-10.2001.8.08.0048
, com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta, em síntese, que o revisionando reside em Fortaleza/CE e ao verificar a situação de seu título eleitoral
ainda no ano de 2010
, foi surpresado com a notícia de que os seus direitos políticos estavam suspensos. Diante disso, compareceu ao Tribunal Regional Estadual do Ceará, sendo-lhe informado que constava contra ele uma condenação criminal perante a Justiça Estadual do Espírito Santo, com a consequente suspensão de seus direitos políticos.

Salienta que, realizado contato com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, lhe
foi enviada
cópia da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, ocasião em que tomou conhecimento quanto à condenação que recaía contra o seu nome, diante da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal,
tendo como
reprimenda
a pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, por fato ocorrido em 17/10/2001, na cidade de Serra/ES, com sentença de 27/06/2007.

Narra que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo peticionou nos autos da execução penal, requerendo a extinção da punibilidade por prescrição, o que foi deferido pelo juízo.

Sustenta
, ainda, que
da análise dos autos, seria possível identificar que
o indivíduo que forneceu seu nome perante a autoridade policial do Espírito Santo
“n
ão apresentou documento de identificação e se submeteu a uma identificação criminal, a qual não foi capaz de constatar a sua real identidade, o que deveria ter acontecido, haja vista que as impressões digitais do flagranteado já constavam nos registros criminais em nome de outras duas pessoas, como veremos quando trataremos da perícia papiloscópica, ou seja, a identificação criminal foi falha ao não identificar a fraude”
.

O revisionando consigna que, após o trânsito da sentença condenatória, diante de determinação do juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, foi
“realizada perícia papiloscópica que identificou
a real identidade do meliante, que não se trata de Stélio Ramalho Bezerra Júnior”.

Diante desse cenário, conclui ser
“
inquestionável o erro judiciário na falha de identificação criminal que condenou o revisionando nas penas do art. 155, §4º do CP com base em dados, documentos e depoimentos comprovadamente falsos, preenchendo satisfatoriamente os requisitos para impetração da presente revisão, do art. 621, II do CPP”
.

Com base nisso, pleiteia a anulação da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, excluindo-se o revisionando do polo passivo, declarando, ainda, a falha na identificação criminal. Requer, ainda, a exclusão do nome do revisionando do rol de culpados, bem como dos registros em âmbito virtual. Por fim, postula pela
condenação do Estado no dever de indenização ao requerente pelos danos ocasionados pelo erro judiciário,
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder aos imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados. Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autosá. J o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E,, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, pautado na hipótese prevista no inciso II do mencionado artigo,
o requerente objetiva o reconhecimento de erro judiciário na identificação do autor do
furto qualificado
, apurado nos autos da
Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048.

Para tanto, alega que o real autor do mencionado crime,
ao ser preso em flagrante
,
teria
fornecido nome falso,
se passando por
Stélio Ramalho Bezerra Júnio
r,
havendo falha na identificação criminal do autor do fato
.

Assentadas essas premissas, é de conhecimento comum que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e acompanhado por este Tribunal de Justiça, é no sentido de que em sede de pleito revisional é necessário que o condenado prove de forma irrefutável suas alegações, mediante prova pré-constituída, sendo que tal prova somente seria obtida por meio do procedimento de justificação criminal.

Por oportuno, saliento que este colendo Grupo de Câmaras Criminais, ao apreciar revisões criminais com causa de pedir idêntica, vide Revisões Criminais nº
5003815-52.2022.8.08.0000,
nº
0000172-26.2012.8.08.0000 (100.120.001.720), nº 0001476-94.2011.8.08.0000 (100.110.014.766), nº 0002107-38.2011.8.08.0000 (100.110.021.076) e nº 0001485-90.2010.8.08.0000 (100.100.014.859), não as admitiu, em razão da ausência de prévio procedimento de justificação criminal.

Entretanto, tenho que no caso sob análise tal entendimento deve ser mitigado, uma vez que,
apesar de o juízo d
a 4ª Vara Criminal de Serra

não ter conhecido da ação de justificação criminal (decisão de fl. 312 dos autos físicos), ele já havia deferido o pedido de comparação das digitais do ora requerente com aquelas coletadas quando da prisão em flagrante (conforme despacho de fl. 238 dos autos físicos), de modo que
houve efetiva produção de prova pericial,
mediante autorização judicial
, consubstanciada no Laudo Oficial de Perícia de Individualização de Pessoa acostado no id.
9521044
,
que
atestou que
“as impressões digitais apostas na folha de identificação em nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, do Instituto de Identificação do Estado do Ceará (fotocópia), Registro Geral nº 2007009104257 (folha 250 dos autos), enviado pela 4ª Vara Criminal de Serra (Anexo IV, Imagem 06), não correspondem com as impressões digitais apostas no boletim de identificação criminal em nome de ‘Stélio Ramalho Bezerra Júnior’, RG criminal nº 38.182/ES,
tratando-se, portanto, de pessoas distintas”.

Para além do resultado do referido laudo pericial, reputo que também merece destaque a ocorrência de outros equívocos na identificação do real autor dos fatos no curso da instrução processual, que redundaram na condenação equivocada da pessoa do ora requerente, conforme será a seguir esmiuçado.

Conforme se depreende dos autos físicos, especialmente do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/09 da respectiva ação penal, dois indivíduos foram presos em flagrante delito, em 17/10/2001, logo após a prática de um furto contra a pessoa de Désyo José Piffer, sendo que um dos indivíduos se apresentou como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, fornecendo os seguintes dados
“bras., solteiro, com 27 anos (4-10-74), natural de Recife/PE, prestador de serviços, filho de Stelio Ramalho Bezerra e Miria Espíndola Bezerra, residente em Vila Velha, Coqueiral de Itaparica, não sabendo indicar ponto de referência e a rua onde reside”
(fl. 07 da respectiva ação penal).

À fl. 24 dos autos físicos da referida ação penal consta a Planilha de Identificação Criminal, com as digitais do indivíduo que forneceu o nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior.

No Relatório de Inquérito Policial de fls. 33/35, consta que
“por considerar que as identidades dos elementos não estavam confirmadas, e não portando documento hábil, todos os dois foram identificados criminalmente
”.

Em cota ministerial acostada à fl. 68 da respectiva ação penal, o douto representante do Ministério Público consignou que
“os autuados não juntaram aos autos prova da sua identidade, nem tampouco prova de suas residências”
, opinando pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória.

Por meio da petição de fl. 70 da ação penal, a defesa apresentou suposta declaração de Rosalina Valentim, com firma reconhecida em cartório à fl. 71 dos autos físicos da ação penal, em que era atestada a residência do acusado, além de juntar comprovante de endereço em nome de Rosalina Valentim.

No ponto, assim constou na declaração de fl. 71 da ação penal:
“Rosalina Valentim, brasileira, casada, do lar, declara para os devidos fins que o Sr. St
é
lio Ramalho Bezerra Júnior, reside como locatário no endereço constante na conta de luz em anexo, sito no Bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES”.
Por sua vez, o endereço indicado seria Rua H. São Lozer, Qd4, LT18, S/N, CEP: 29.140-000, Cariacica/ES.

Em nova manifestação à fl. 74 da ação penal, o Ministério Público consignou que a documentação apresentada não comprovava a residência de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, salientando que
“a declaração de Rosalina Valentim não contém assinatura da mesma, embora, estranhamente, conste reconhecimento de firma
(Por oportuno, o Ministério Público requer sejam extraídas cópias da referida declaração, da petição que requer sua juntada e do documento da Escelsa, remetendo-as ao Departamento de Polícia Judiciária para apuração de responsabilidade do referido documento e do reconhecimento de firma)”
.

Diante disso, o juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória (fl. 76v da ação penal), consignando, ademais, que
“o primeiro acusado não comprovou sua residência, por isso mesmo a peça inicial acusatória informou morar no Bairro Coqueiral, ‘sendo localização precisa’. Há ainda fato singular, a demonstrar o descuido do cartório mencionado no documento de fls. 70, em que se reconheceu inexistente firma de Rozalina Valentim”
.

Durante seu interrogatório em juízo (fl. 88/89 da ação penal), o indivíduo que se apresentava como Stélio Ramalho Bezerra Júnior informou que residia em Cariacica, bem como que anteriormente havia residido no Bairro Coqueiral de Itaparica, não se recordando do nome da rua.

A defesa do referido indivíduo apresentou petição à fl. 97 da ação penal, informando a juntada de cópia da carteira de trabalho (fls. 98/99 da ação penal), em que constam dados pessoais que correspondem aos do ora requerente, declarações de vizinhos (fl. 100 da ação penal) e conta de energia (fl. 101 da ação penal), indicando o endereço Rua Hermínia Sarcinelli, S/N, Castelo Branco, Cariacica/ES.

Diante da juntada da referida documentação, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de soltura do então acusado (fl. 105 da ação penal), o que foi acatada pelo juízo de origem, que concedeu liberdade provisória em favor da pessoa que se apresentou como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, conforme decisão de fl. 106 da ação penal,
datada de 06/12/2001.

À fl. 119 da ação penal e dias após a soltura do acusado, foi juntado aos autos certidão da lavra do Cartório Antônio Maria,
consignando a falsidade do carimbo e assinatura do tabelião que constaram na suposta declaração de Rosalina Valentim.
Assim constou na referida certidão:

“
Certifico que é falso o carimbo e a assinatura do tabelião no reconhecimento de firma objeto da Declaração dada por Rosalina Valentim, declarando que o Sr. Stélio Ramalho Bezerra Júnior, reside como locatário no endereço constante na conta de luz, sito no Bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES, datada de 29 de outubro de 2001. Observando, ainda, que quem fez a falsificação não teve nem mesmo o cuidado de assinar pela declarante na mencionada declaração”.

Consta, ainda, depoimento de Rosalina Valentim Peres à fl. 121 da ação penal, que
esclareceu que não conhece a pessoa
de nome
Stélio Ramalho Bezerra Júnior.

Em certidão acostada à fl. 148 da ação penal, datado de 10/01/2003, o Oficial de Justiça consignou que
deixou de intimar
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
no endereço fornecido
no Mandado de Intimação de fl. 147 da ação penal respectiva (em que constou expressamente os nomes dos vizinhos indicados na declaração de fl. 100), informando que
“a Rua Hermínia Sarcinelli não existe neste Bairro, fato confirmado por moradores, comércios e nos Correios. [...]
Diligenciei nas casas das pessoas, como referência indicadas no mandado, inclusive uma é líder comunitária, dona Maria Henir, afirmaram acima já dito, todos com mais de 08 (oito) anos lá, não conhece, nunca ouviram falar neste nome”
.

Dessa forma, depreende-se que as pessoas indicadas na segunda declaração de residência do acusado (apresentada à fl. 100 da ação penal) também não conheciam a pessoa de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, circunstância que, somada à falsidade da outra declaração prestada quanto ao endereço do acusado (conforme esclarecido junto ao Cartório Antônio Maria à fl. 119 da ação penal), ao depoimento de Rosalina Valentim Peres, à demora na apresentação de seus documentos pessoais e à própria incerteza do acusado quanto a seus dados nas oportunidades em que foi ouvido,
deveria
ter acendido dúvida quanto
à

autenticidade de
todos os documentos apresentados pelo acusado ao longo da instrução processual, inclusive da Carteira de Trabalho,
bem como quanto ao nome
por ele
fornecido quando da sua prisão em flagrante
.

Em decisão proferida em 14/02/2007 (conforme fl. 163 da ação penal de origem), foi revogada a liberdade provisória do acusado, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Finda a instrução, a 4ª Vara Criminal de Serra proferiu a sentença de fls. 176/181 da ação penal, em que Stélio Ramalho Bezerra Júnior e seu corréu foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, que transitou em julgado em 17/12/2007, sendo o feito arquivado no âmbito do juízo do conhecimento.

Conforme petição acostada às fls. 210/216, foi apresentada Ação de Justificação Criminal em 19/05/2011, em que o ora requerente – identificado civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior – afirmou ter tomado conhecimento a respeito de condenação em seu desfavor, a despeito de nunca ter vindo ao Estado do Espírito Santo, indicando a discrepância das assinaturas do acusado da referida ação penal e do verdadeiro Stélio Ramalho Bezerra Júnior, além da diferença entre a pessoa constante na foto da carteira de trabalho com as fotos de seus documentos pessoais. Na ocasião, Stélio Ramalho Bezerra Júnior indicou provas a serem produzidas, com a oitiva de testemunhas e realização de perícia papiloscópica, comparando as digitais da Planilha de Identificação Criminal de fl. 24 da ação penal com as digitais do ora requerente.

Foi então concedida vista ao Ministério Público, que se manifestou favoravelmente ao pedido de comparação da Planilha de Identificação Criminal com as digitais de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, conforme fl. 237 da ação penal.

Em seguida, o juízo de origem deferiu a produção da referida prova, conforme decisão acostada à fl. 238 da ação penal, sendo expedida carta precatória ao Juízo de Fortaleza/CE, para realização de exame datiloscópico.

Diante disso, a Perícia Forense do Estado do Ceará emitiu o Laudo de Identificação Papiloscópica nº 007/2011, de 23/09/2011, acostado às fls. 247/255 da ação penal.

A referida perícia foi remetida ao juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que determinou que fosse
“realizado exame de microcomparação entre as digitais constantes da fl. 24 (colhida do acusado que apresentou-se como Stélio Ramalho B. Júnior) e as digitais constantes do laudo de fls. 244/250”,
conforme decisão de fl. 258 dos autos da ação penal
.

Cumprida a referida diligência, foi acostado aos autos da referida ação penal o Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica (fls. 283/305), em que
concluiu-se que a pessoa presa em flagrante no dia 17/10/2001, cujas digitais foram colhidas à fl. 24, não é a mesma pessoa identificada civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior, ora autor da presente revisão criminal.

Confira-se, novamente, o teor do referido laudo pericial,
acostado no id.
9521044
:

“
as impressões digitais apostas na folha de identificação em nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, do Instituto de Identificação do Estado do Ceará (fotocópia), Registro Geral nº 2007009104257 (folha 250 dos autos), enviado pela 4ª Vara Criminal de Serra (Anexo IV, Imagem 06), não correspondem com as impressões digitais apostas no boletim de identificação criminal em nome de ‘Stélio Ramalho Bezerra Júnior’, RG criminal nº 38.182/ES,
tratando-se, portanto, de pessoas distintas”.

Constou, ainda, que
“as
impressões digitais apostas na individual datiloscópica, enviada para análise de confronto em nome de Stélio Ramalho Bezerra Júnior (folha 24 dos autos), correspondem com as impressões digitais do nacional identificado somente criminalmente neste Departamento de Identificação Criminal nº 38.182/ES, como: ‘Stélio Ramalho Bezerra Júnior’, IP nº 577/2001, autuado em 17 de outubro de 2001 pelo DPJ de Serra, art. 157, c/c 14 CPB, Registro Federal nº 1498958-1. Rogério Galdino do Nascimento – IP nº 134/2002, autuado em 10 de junho de 2002 pela DHPP de Vitória/ES. Rogério Galdino da Silva – TC nº 202/2002, autuado em 10 de junho de 2002 pelo DPJ de Cariacica/ES”
.

Dessa forma, as digitais que atestam a identidade física do indivíduo que havia se identificado como Stélio Ramalho Bezerra Júnior (fl. 24) na ação penal em questão correspondem a indivíduo que foi autuado em duas oportunidades no ano de 2002, ocasiões em que se identificou como Rogério Galdino do Nascimento e Rogério Galdino da Silva.

Da análise das
fotos
constantes nos anexos do referido laudo pericial (fls. 298/297 da ação penal), também é possível concluir que a pessoa presa em 17/10/2001 nos autos da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048 é a mesma autuada pela DHPP de Vitória em 10/06/2002 (em que se apresentou como Rogério Galdino do Nascimento) e autuada pelo DPJ de Cariacica também no dia 10/06/2002 (em que se apresentou como Rogério Galdino da Silva).

Lado outro,
as fotos acima citadas
não correspondem às fotos dos documentos oficiais de
Stélio Ramalho Bezerra Júnior,
conforme juntado no id.
9519920
e constantes às fls. 221/225, 235 e 305 dos autos da ação penal.

Cabe ressaltar que, em consulta ao andamento processual da outra ação penal movida em desfavor de
Rogério Galdino do Nascimento
(Ação Penal nº
0208948-73.2004.8.08.0012
)
,
foi possível identificar que o referido nome também é falso, constando naqueles autos que o seu nome real seria Allan Kardec França de Almeida.
Inconteste, portanto, que a pessoa presa em flagrante em 17/10/2001 vem, sistematicamente, se apresentando com nome falso perante as autoridades.

Diante de todo esse contexto delineado, depreende-se que houve equívoco na identificação do acusado da ação penal em referência, circunstância efetivamente comprovada pelos documentos falsos utilizados pelo acusado ao longo da instrução processual para comprovar seu endereço, o que foi devidamente desvendado ainda durante o curso da ação penal, além da prova pericial acima referida (produzida após o trânsito em julgado da sentença condenatória), em que constatou-se cabalmente que a pessoa presa em flagrante delito não é a mesma identificada civilmente como Stélio Ramalho Bezerra Júnior.

Também merece ser destacado que, enquanto o real autor do crime apurado na Ação Penal nº
0011421-10.2001.8.08.0048
estava preso preventivamente,
Stélio Ramalho Bezerra Júnior

trabalhava para a empresa Diário do Nordeste, conforme se comprova do registro em sua carteira de trabalho de fl. 227 e da declaração de fl. 229 da ação penal.

Assim, resta clara a impossibilidade de que o nacional
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
, portador do CPF nº
441.920.883-04
e da Carteira de Identidade nº 1862764 SSP/PB, filho de
Stélio Ramalho Bezerra
e Míria Espíndola Bezerra
, nascido em
04
de
outu
bro de
1974
e natural de
Recife/PE
, seja a pessoa que praticou o delito apurado na Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048.

Portanto, evidente que terceira pessoa, passando-se por um cidadão de bem, por meio da utilização de um documento adulterado, ludibriou a Justiça, que acabou por registrar esse apontamento criminal em relação àquele que efetivamente não praticou nenhum ilícito, razão pela qual o nacional
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
não pode continuar com uma condenação criminal em seu desfavor, devendo tal erro judiciário ser reparado imediatamente.

Embora seja certa a existência de erro judiciário nos autos da Ação Penal nº 0011421-10.2001.8.08.0048, ressalto que a identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando esta incide, como no presente caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente.

Nessa senda, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado:

Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação (12ª ed., São Paulo, 2012, pp. 596-597).

Assim, a situação ora reconhecida não comporta a absolvição de Stélio Ramalho Bezerra Júnior, ou mesmo de nulidade da instrução probatória, ou da sentença condenatória, tendo em vista a regularidade de todo o trâmite processual. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ERRO JUDICIÁRIO, ANTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO AUTOR DO DELITO, QUE APRESENTOU DOCUMENTO FALSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. ILEGITIMIDADE PARA INTENTAR O PLEITO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DE QUANTO À IDENTIDADE FÍSICA. ERRO APENAS EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. APLICAÇÃO DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL E DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA QUE SE EXCLUA O NOME DO REQUERENTE DE TODOS OS REGISTROS DO FATO DELITUOSO. PEDIDO REVISIONAL EXTINTO POR ILEGITIMIDADE, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Pedro Paula Pereira, objetivando a cassação da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0461995-21.2011.8.06.0001, fls. 369/370, ao argumento de que não teria praticado o referido delito, tendo o verdadeiro réu se identificado indevidamente com seu nome. 2. Apreciando-se a documentação acostada aos autos, afere-se que há prova suficiente de que a pessoa que foi presa em flagrante delito e respondeu ao processo realmente não foi o ora requerente.
A diferença entre os documentos de identidade, a apresentação de diversos documentos pessoais pelo requerente, a comparação da grafia da assinatura nos documentos, além das fotografias ali constantes, são provas aptas a comprovar, de maneira satisfatória, não ter sido o postulante o autor da conduta criminosa narrada.
3. Contudo, a despeito da constatação de que o requerente não foi a pessoa que cometeu o fato delituoso, não há que se falar em anulação integral do feito, pois não há dúvida quanto à identidade física do réu condenado na ação penal em apreço, tendo havido erro apenas quanto à identificação nominal do autor do crime 4. A constatação da identificação incorreta do réu não tem o condão de macular a ação penal por meio da Revisão Criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, visto que não está amparada nas hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal 5. In casu, anular a condenação seria o mesmo que beneficiar o verdadeiro autor do delito, que por ter fornecido dados de identificação equivocados, se veria completamente livre de um Decreto condenatório, fruto da regular tramitação de uma ação penal instaurada em seu desfavor.
[...]. (TJCE; RevCr 0626327-61.2018.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 09/11/2020; Pág. 265).

Por ser oportuno, também ressalto que a retificação se mostra muito mais justa e benéfica ao requerente, do que a utilização da expressão “absolvição” para aquele que foi irregularmente incluído em uma ação penal.

Logo, entendo que a procedência da presente demanda deve ser apenas no sentido de se
determinar a retificação da autuação da Ação Penal nº
0011421-10.2001.8.08.0048
, devendo, ainda, ser procedida a exclusão dos dados do revisionando Stélio Ramalho Bezerra Júnior do rol dos culpados, tudo na forma do mencionado artigo 259, do Código de Processo Penal, pois inegavelmente o crime existiu, sendo necessário, portanto, e tão somente, desvincular o nome do requerente do processo, entendimento que inclusive encontra amparo na jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE OUTRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE REQUERENTE E RÉU. PROVIMENTO.
1. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal que o autor do fato criminoso utilizou-se de informações pessoais de terceira pessoa é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como dar baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente.
2. Pedido procedente. (TJES, Revisão Criminal 100190012466, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DAQUELE QUE COMETEU O CRIME. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Comprovando-se que o condenado utilizou-se de documento de identificação falso não é possível a inserção de seu nome mediante utilização do conectivo "ou" ao manter o nome de terceiro que não guarda qualquer relação com a prática delitiva. Deve-se, pois, excluir o nome da pessoa prejudicada nos registros criminais, a fim de que a mesma não sofra eventuais constrangimentos a que não deu causa, inserindo - em substituição - apenas e tão somente o verdadeiro nome do agente criminoso.
Ainda que o procedimento da Revisão Criminal autorize o estabelecimento de indenização à parte prejudicada é indispensável a demonstração de prejuízos emergentes ou lucros cessantes, que, não ocorrendo, impossibilita o arbitramento de indenização. Revisão Criminal a que se julga parcialmente procedente, para afastar os efeitos da condenação do requerente, em decorrência da falsa identificação do verdadeiro criminoso. (TJMS; RVCr 2011.034861-2/0000-00; Campo Grande; Seção Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJEMS 24/02/2012; Pág. 28).

No que pertine ao pedido de indenização por erro judiciário, tenho que o mesmo também merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, garante ao condenado por erro judiciário o direito à indenização,
in verbis
:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXV -
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; [...].

Nesse contexto, o artigo 630, do Código de Processo Penal, possibilita o reconhecimento do direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, no bojo da revisão criminal, desde que haja requerimento do interessado. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. É devida indenização uma vez demonstrado erro judiciário ex vi art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e art. 630 do CPP. In casu, restaram devidamente comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente, razão pela qual não há óbice a uma justa indenização. Recurso provido. (STJ, RESP n. 253674, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma).

In casu
, o requerente formula expresso pedido de fixação de justa indenização pelos prejuízos decorrentes do erro judiciário em sua inicial, salientando que “
a
condenação injusta do peticionário lhe trouxe prejuízos, como o constrangimento de ser visto socialmente como um criminoso, e o sofrimento psicológico ao qual foi submetido com uma condenação criminal em seu nome, o qual FOI LANÇADO NO ROL DE CULPADOS e com a consequente SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS. Não podemos olvidar que, em face do revisionando, fora expedido Mandado de Prisão preventiva no dia 03.04.2007 (mandado em anexo), tendo sido revogada apenas no dia 27.06.2007 por ocasião da sentença”
.

Diante da situação exposta nos autos, não há dúvida de que o Estado deve responder pelos danos suportados pelo requerente.

Nessa quadra, conforme delineado acima, em diversas oportunidades o real autor do crime apurado na Ação Penal nº
0011421-10.2001.8.08.0048
deu indicações da falsidade da qualificação por ele apresentada quando de sua prisão em flagrante, considerando especialmente a demora em apresentar documento de identificação, bem como diante da utilização de duas declarações comprovadamente falsas para comprovar o seu endereço.

Além disso, conforme se depreende do laudo pericial produzido nos autos, o real acusado voltou a ser preso em flagrante menos de um ano após os fatos apurados na referida ação penal, ocasião em que também realizou identificação por meio de suas digitais, circunstância que evidencia a possibilidade de identificação do real autor dos fatos ainda durante a instrução processual.

Não fosse o bastante, como resultado da indevida condenação criminal,
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
teve seus direitos políticos suspensos por mais de 03 (três) anos, o que somente cessou após a declaração da extinção da punibilidade pelo juízo da execução.

Lado outro, também chegou a ser expedido mandado de prisão em seu desfavor, evidenciando o risco de ter sua liberdade restringida em decorrência de erro na identificação do real autor de crime.

A demora na solução do referido erro judiciário também reforça a necessidade de reparação do dano suportado pelo ora requerente. Nesse particular, destaca-se que houve evidente demora do juízo de origem na análise dos pedidos da defesa do ora requerente, que, ainda no ano de 2011, logo após tomar conhecimento da condenação, provocou o juízo do conhecimento para solucionar a questão.

Apesar dos esforços empreendidos pela defesa e da produção do laudo pericial que atestou que a pessoa presa em flagrante não era aquela identificada civilmente como
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
, certo é que o juízo de origem somente se pronunciou a respeito da ação de justificação interposta no ano de 2019, quando não conheceu dos pedidos formulados.

Além disso, somente no ano de 2024 é que houve pronunciamento em nova ação de justificação no sentido de que não havia
“
necessidade de homologação judicial, em sede de Ação Cautelar de Justificação Criminal, de documento que já foi produzido judicialmente”
.

Por fim, tem-se ainda dos autos que o ora requerente chegou a ser classificado em concurso
s
público
s (Edital nº 018/2012 da Prefeitura de Maracanaú, acostado às fls. 276/277 dos autos físicos, e Edital nº 01/2013 da Prefeitura de Caucaia
,
juntado no id.
9520877
)
,
mas havia contra ele registro criminal, ainda que já prescrito,
conforme Certidão de Antecedentes Criminais acotada à fl. 275 dos autos físicos.

Assim, havendo falha na identificação do verdadeiro autor do crime apurado na Ação Penal nº 0029891-73.2001.8.08.0021, e que tal falha é atribuível ao Estado, que não agiu com a cautela necessária na verificação da real identificação da pessoa apontada como autor do delito, o que resultou na errônea condenação do revisionando
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
, e que teve o seu nome lançado no rol dos culpados, ensejando, consequentemente, a existência de registros criminais em seu desfavor.

O dano moral, neste caso, é perfeitamente presumível e decorre da própria situação suportada pelo revisionando, já que é inconteste o sofrimento daquele que experimenta ver seu nome constar no rol dos culpados em razão de uma condenação penal por crime que nunca praticou.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DESARRAZOADA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA ESTATAL. OMISSÃO. CULPA. SÚMULA N.º 07 DO STJ. [...]. 2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta por autor que sofreu danos morais em decorrência de condenação injusta por força de erro cometido pela Polícia que o confundiu com criminoso, que se utilizava da sua documentação furtada em assalto, da qual foi vítima, inobstante devidamente comunicado à autoridade policial à época do evento. 3. A negligência decorrente dos fatos narrados pelo autor na exordial - em especial no que se refere à configuração da responsabilidade estatal - restou examinada pelo Tribunal a quo à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. 4. A Corte de origem confirmou integralmente a sentença a quo, condenando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com fulcro na Responsabilidade Objetiva do Estado, calcado na seguinte fundamentação, in litteris: A tese lançada pelo Estado de que estaria caracterizada a excludente "fato de terceiro", em vista de que o equívoco fora decorrente de ato do meliante que havia roubado os documentos do autor, não merece prosperar. Ressalto que o equívoco nunca foi negado pelo Estado, que se restringe a imputar a terceiro a responsabilidade. Ora, não lhe assiste razão, fundamentalmente, porque vulnera todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial, pretender eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, para ulterior impulso da competente ação penal. Não seria crível admitir que cidadãos estariam em constante iminência de responderem a processo criminal e congêneres, em decorrência de eventual falsidade de identidade de falsários, assaltantes etc. O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6º, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. [...]. 6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ). 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de, ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito. 8. A causa retrata negligência do Estado que registrou a subtração dos documentos e mesmo assim identificou o deliqüente como se fosse o próprio recorrente. 9. Nada obstante, o Eg. Superior Tribunal de Justiça invade a seara da fixação do dano moral para ajustá-lo à sua ratio essendi, qual a da exemplariedade e da solidariedade, considerando os consectários econômicos, as potencialidades da vítima, etc, para que a indenização não resulte em soma desproporcional. 10. Recurso especial não conhecido. (STJ - RESP 200602003237, LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA).

REVISÃO CRIMINAL. CÁLCULO DA PENA. EQUIVOCADO CÔMPUTO DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]. 3) Ocorrido erro judiciário, o órgão julgador de segunda instância está autorizado a reconhecer o direito do peticionário a uma justa indenização do Estado, tendo por base o disposto no art. 630 do CPP, sobretudo quando existente pedido expresso no pleito revisional. 4) Pedido julgado parcialmente procedente. (TJAP; Rec. 0002017-87.2019.8.03.0000; Secção Única; Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira; DJEAP 06/02/2020).

Dessa forma, reconheço o direito à indenização em favor do requerente
Stélio Ramalho Bezerra Júnior
, devendo a liquidação ocorrer no Juízo Cível, a teor do artigo 630, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo aquela a esfera adequada para determinação da extensão do dano.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
PARA DETERMINAR DESVINCULAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE
STÉLIO RAMALHO BEZERRA JÚNIOR

DO
S AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº
0011421-10.2001.8.08.0048
, COM A CONSEQUENTE BAIXA DE TODOS OS REGISTROS CRIMINAIS E ELEITORAIS DE
STÉLIO RAMALHO BEZERRA JÚNIOR,
portador do
CPF nº
441.920.883-04
e da Carteira de Identidade nº 1862764 SSP/PB, filho de
Stélio Ramalho Bezerra
e Míria Espíndola Bezerra
, nascido em
04
de
outu
bro de
1974
e natural de
Recife/PE
,
EM RELAÇÃO À INDICADA AÇÃO PENAL, COM O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS DIREITOS SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO ORA RECONHECIDO
.

RECONHEÇO, AINDA, O DIREITO À INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE
STÉLIO RAMALHO BEZERRA JÚNIOR
, DEVENDO A LIQUIDAÇÃO OCORRER NO JUÍZO CÍVEL, A TEOR DO ARTIGO 630, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO AQUELA A ESFERA ADEQUADA PARA DETERMINAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO.

Deixo de determinar ao juízo de origem que atue no sentido de identificar o verdadeiro autor do fato criminoso, diante da extinção da punibilidade já decretada pelo juízo da execução.

É como voto.

Vitória, 5 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar procedente a presente ação revisional.